Tribunal: TJSP
Processo: 1001228-38.2022.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – FRAUDE – OCORRÊNCIA.
– Ação declaratória de inexigibilidade–– Fraude- Terceiro que procedeu às alterações cadastrais da microempresa individual titularizada pela autora nos órgãos competentes- Contratação indevida- Cobrança- Protesto- Impossibilidade

-Deve ser declarada a inexigibilidade do débito, quando demonstrado ter sido a autora

Ementa:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – FRAUDE – OCORRÊNCIA.
– Ação declaratória de inexigibilidade–– Fraude- Terceiro que procedeu às alterações cadastrais da microempresa individual titularizada pela autora nos órgãos competentes- Contratação indevida- Cobrança- Protesto- Impossibilidade

-Deve ser declarada a inexigibilidade do débito, quando demonstrado ter sido a autora vítima de fraude por terceiro estelionatário, que, utilizando de seus dados, contratou com o réu.

DANO MORAL
- Protesto indevido de título em razão de compra e venda realizada mediante fraude – Responsabilidade civil subjetiva- Ausência de cautela e diligência pela vendedora no momento da contratação - Danos morais- Cabimento:

- Fica reconhecida a responsabilidade civil da vendedora, quando verificado não ter atuado como a cautela e diligência necessárias na venda realizada que originou o saque do título de crédito levado a protesto. Protesto indevido de título que acarreta mácula ao bom nome da empresa autora.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.